Tribunal: TJES
Processo: 0004778-90.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004778-90.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIAMELIA PRATES ALPOIM ANDRADE e outros (4)

APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A e outros (4)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0004778-90.2014.8.08.0012

APELANTE/APELADO: MARIAMÉLIA PRATES ALPOIM ANDRADE, MARCOS WAGNER PRATES ALPOIM ANDRADE E CARLOS ALEXANDRE PRATES ALPOIM ANDRADE

APELANTE/APELADO: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

APELANTE/APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRANSPORTE COLETIVO. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO ÔNIBUS. DANOS MORAIS. LIDE SECUNDÁRIA COM SEGURADORA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA TRANSPORTADORA DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARIAMÉLIA PRATES ALPOIM ANDRADE, MARCOS WAGNER PRATES ALPOIM ANDRADE e CARLOS ALEXANDRE PRATES ALPOIM ANDRADE, VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA contra sentença que, em ação de indenização por danos morais decorrente de acidente de trânsito fatal ocorrido em 05/01/2008, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa de transporte ao pagamento de indenizações e reconheceu a procedência da denunciação da lide proposta pela transportadora em face de sua seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal pela seguradora ao alegar, apenas em apelação, necessidade de compensação de valores pagos em ações conexas; (ii) examinar a responsabilidade pelo acidente de trânsito; (iii) avaliar o pedido de majoração ou redução da indenização por danos morais; (iv) determinar a incidência dos juros de mora na condenação da seguradora; e (v) definir o índice aplicável à atualização monetária dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Recorrentes adesivos que foram intimados, por meio do Diário da Justiça, em 17/12/2021 (sexta-feira), para apresentar contrarrazões ao recurso principal. Considerando a suspensão de prazos processuais entre 20/12/2021 e 20/01/2022, conforme o artigo 220 do CPC, o prazo de 15 dias para a interposição do recurso adesivo (art. 997, § 2º, I, do CPC) teve início em 21/01/2022 (sexta-feira) e se encerrou em 10/02/2022 (quinta-feira). Como o recurso foi interposto apenas em 11/02/2022 (sexta-feira), constata-se sua intempestividade.

4. A inovação recursal é vedada, sendo incabível a análise, em grau de apelação, de argumentos que não foram apresentados na contestação, como a dedução de valores pagos em outras ações relacionadas ao mesmo sinistro.

5. A responsabilidade pelo acidente recai exclusivamente sobre o motorista da VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A, conforme a segunda perícia oficial, que identificou que o ônibus trafegava na contramão e colidiu com o veículo das vítimas.

6. As provas demonstram que as marcas de frenagem estavam na faixa do veículo das vítimas, reforçando a culpa do motorista do coletivo.

7. O valor fixado a título de danos morais — R$ 50.000,00 para a genitora e R$ 25.000,00 para cada irmão da vítima — encontra-se compatível com os precedentes do STJ em casos semelhantes e deve ser mantido.

8. Os juros de mora na lide secundária devem incidir a partir da citação da seguradora, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

9. A atualização monetária da indenização securitária deve observar os índices fixados na apólice e seguir, em regra, os critérios previstos na legislação e jurisprudência, afastando-se a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso da seguradora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso da transportadora conhecido e desprovido. Recurso adesivo dos autores não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A parte não pode inovar em sede recursal com fundamento não apresentado na contestação.

2. A responsabilidade por acidente de trânsito recai sobre quem trafega na contramão em violação à sinalização.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico e precedentes jurisprudenciais.

4. Os juros de mora em condenação securitária incidem a partir da citação da seguradora.

5. A taxa SELIC não se aplica como índice exclusivo de atualização na indenização securitária, salvo disposição contratual expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186 e 927; CTB, art. 186, I; CPC/2015, arts. 10, 85, 220, 927, §2º; STJ, Súmulas 54 e 246.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.069.971/RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1.214.878/SC, rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 14.08.2018; TJES, Apelação Cível n. 0001483-11.2015.8.08.0012, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 07.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001270-49.2008.8.08.0012, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 28.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso adesivo, conhecer em parte o recurso interposto pela seguradora e, nesta extensão, negar provimento e, conhecer e negar provimento ao apelo da transportadora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
três
recursos de apelação cível interpostos por
MARIAMÉLIA PRATES ALPOIM ANDRADE, MARCOS WAGNER PRATES ALPOIM ANDRADE E CARLOS ALEXANDRE PRATES ALPOIM ANDRADE
, por
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
e por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
em face da r. sentença de fls. 774/782-verso, integrada às fls. 803/804, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - Comarca da Capital, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada pelas pessoas físicas em face da transportadora, que por sua vez denunciou a lide à seguradora, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na lide principal, nos seguintes termos:

“i) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Requerente Mariamélia Prates Alpoim Andrade no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e em favor dos Requerentes Marcos Wagner Prates Alpoim Andrade e Carlos Alexandre Prates Alpoim Andrade no importe de R$ 25.000,00( vinte e cinco mil reais) para cada um, sendo que sobre as quantias deverá incidir correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES desde o arbitramento (súmula 246, STJ) e juros de mora na razão de 01% (hum por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54, STJ); e

ii) PERMITIR, se for o caso, que do total a ser pago pela Requerida seja descontado o montante recebido pelos Autores a título de seguro DPVAT, devendo este ser esclarecido em fase de liquidação de sentença.

Dada a sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar, pro rata, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, §2º, CPC). Contudo, destaco a suspensão da exigibilidade em virtude da assistência judiciária gratuita deferida aos Demandantes.

Quanto à lide secundária, JULGO-A PROCEDENTE, para condenar a Denunciada ao pagamento dos prejuízos suportados por sua segurada, ora Requerida, respeitados os termos e limites previstos na respectiva apólice de seguro, devendo os valores segurados serem corrigidos monetariamente desde a contratação da apólice e acrescida de juros moratórios a contar da citação da seguradora.

Entretanto, deixo de condenar a Seguradora Denunciada ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono da empresa Requerida, ante a ausência de resistência à denunciação da lide, na esteira da jurisprudência do c. STJ (AgInt no REsp 1823173/MA).”

Em seu recurso (fls. 807/830), a
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
aduz, em suma, que i) deve prevalecer as conclusões do primeiro laudo pericial; e ii) o valor fixado a título de danos morais é exorbitante.

No recurso interposto às fls. 836/855, a
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
alega, em resumo, no que se refere à denunciação da lide que i) apesar de a sentença ter limitado a condenação da seguradora com base nos limites do contrato, deixou de observar que tramitam em apenso outras ações decorrentes do mesmo sinistro, de modo que os valores eventualmente pagos nas outras demandas devem ser deduzidos; ii) não incidem juros de mora sobre a condenação na lide secundária; e iii) a atualização da condenação da seguradora deve utilizar a taxa SELIC. Com relação à lide principal, sustenta, que i) inexiste culpa do condutor do veículo segurado; ii) o
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais deve ser reduzido.

Na apelação adesiva às fls. 872/883,
MARIAMÉLIA PRATES ALPOIM ANDRADE, MARCOS WAGNER PRATES ALPOIM ANDRADE E CARLOS ALEXANDRE PRATES ALPOIM ANDRADE
expõem que o montante estipulado a título de danos morais deve ser majorado, assim como os honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pelo
MARIAMÉLIA PRATES ALPOIM ANDRADE, MARCOS WAGNER PRATES ALPOIM ANDRADE E CARLOS ALEXANDRE PRATES ALPOIM ANDRADE
, às fls. 868/871, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso adesivo apresentadas por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
, às fls. 906/916, em que pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a intempestividade e diante da subordinação da apelação adesiva às matérias alegadas no recurso principal. No mérito, requer o desprovimento.

Contrarrazões ao apelo adesivo apresentadas por
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
, às fls. 917/928, pelo desprovimento do recurso.

Diante de preliminar arguida nas contrarrazões de fls. 906/916, foi determinada a intimação da parte autora para se manifestar nos termos do artigo 10, do CPC, tendo o prazo transcorrido
in albis
(ID 12588908).

I - DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Conforme relatado, nas contrarrazões ao recurso adesivo apresentadas por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
, às fls. 906/916, a parte
alega que a apelação adesiva interposta por
MARIAMÉLIA PRATES ALPOIM ANDRADE, MARCOS WAGNER PRATES ALPOIM ANDRADE E CARLOS ALEXANDRE PRATES ALPOIM ANDRADE
não pode ser conhecida, em virtude da suposta intempestividade.

Pelo que se denota, os apelantes adesivos foram intimados para apresentarem contrarrazões ao recurso principal, via Diário da Justiça, tendo a intimação sido disponibilizada no dia 16/12/2021 e publicada no dia 17/12/2021 (sexta-feira).

Por conseguinte, considerando a suspensão de prazo entre os dias 20 de dezembro até o dia 20 janeiro, prevista no artigo 220, do CPC, tem-se que o prazo de 15 (dias), previsto no artigo 927, § 2º, I, do CPC, para interposição do recurso adesivo, teve início no dia 21/01/2022 (sexta-feira), findando-se no dia 10/02/2022 (quinta-feira).

Portanto, sendo o recurso adesivo interposto somente no dia 11/02/2022 (sexta-feira) - fl. 872, verifica-se a sua
intempestividade
.

Outrossim, mostra-se forçoso registrar que esta conclusão não se altera diante da certidão de tempestividade oposta pelo Chefe de Secretaria e também por constar no andamento processual do sítio eletrônico deste Sodalício que a petição foi protocolizada via correios visto inexiste nos autos a comprovação da postagem.

Assim, levando-se em consideração também que, devidamente intimados para se manifestarem acerca da preliminar arguida em contrarrazões, os recorrentes adesivos permaneceram inertes, é de rigor o reconhecimento da intempestividade.

Isto posto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de intempestividade.

II - DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO EM RELAÇÃO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA.

Pelo que se denota, em
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
veiculou em sua apelação a tese referente à necessidade de dedução do montante pago decorrente do mesmo sinistro diante do julgamento das ações ajuizadas por outras vítimas do acidente.

Compulsando a contestação apresentada por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
(fls. 563/591)
, percebe-se que esta se restringiu a alegar que qualquer condenação da seguradora estará limitada à importância segurada contratada, sem fazer qualquer alusão a eventuais pagamentos ocorridos em outras demandas.

Não houve, portanto, formulação de defesa relacionada à necessidade de dedução do montante pago diante da condenação em outras demandas.

Aliás, merece registro que a presente demanda foi ajuizada depois de outros dois processos sobre o mesmo acidente, de modo que a seguradora estava ciente que poderia ter que arcar com o pagamento em mais de uma, mas optou por não apresentar defesa nesse sentido.

Nessa toada, como sabido, em nome do princípio da estabilização da demanda, incumbe à parte, no momento apropriado - no caso, na contestação - apresentar todos os argumentos de fato e de direito que entender relevantes para o julgamento da questão posta em Juízo, assim como formular todos os pedidos que julgar pertinentes, com caráter preclusivo, de forma que, após a apresentação da defesa, não lhe é mais lícito inová-la.

Sobre o tema, trago à colação entendimento sedimentado neste Sodalício:

[...]
Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal. Preliminar suscitada de ofício e acolhida
[...] (TJES, Apelação n.º 021140062973, Relator Substituto: Marcelo Pimentel, Quarta Câmara Cível, J 05/08/2019, DJ 09/08/2019).

[...]
É incabível o exame pelo Tribunal de argumento não exposto pelas partes perante o juízo 'a quo', porque não foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processual legal. Por esta razão, a invocação de nova causa de pedir em sede de apelação, configura indevida inovação recursal
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030110098586, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 02/07/2019, DJ 11/07/2019).

[...]
É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente
[...] (TJES, Apelação n.º 048160066584, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 25/06/2019, DJ 05/07/2019).

Aliás, registro que inovação na tese defensiva também foi reconhecida nos autos nº 0006390-05.2010.8.08.0012 ajuizada pelos familiares de outra vítima do acidente.

Portanto, como delineado alhures, a incongruência entre os pedidos lançados na contestação e no recurso deixa nítida a inovação recursal, circunstância que
impede o conhecimento do apelo interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
quanto a tese referente à necessidade de dedução do montante pago decorrente do mesmo sinistro diante do julgamento das ações ajuizadas por outras vítimas do acidente
.

III - MÉRITO

Antes de adentrar no exame do mérito recursal, reputo necessário esclarecer que a presente demanda se refere ao acidente automobilístico ocorrido, em 05/01/2008, na BR 415, Cidade de Itabuna/BA, que envolveu o veículo conduzido pela filha dos requerentes, qual seja, Ford Fiesta, placa JOK-7608, e um ônibus Mercedes Benz, placa MQM-0992, de propriedade da
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
, que vitimou as quatro pessoas que se encontravam do Ford Fiesta.

Sobre o mesmo acidente foram ajuizadas quatro ações pelos familiares das quatro vítimas, quais sejam: 0001270-49.2008.8.08.0012; 0001483-11.2015.8.08.00012; 0006390-05.2010.8.08.0012 e a presente (0004778-90.2014.8.08.0012), oportunidade na qual, foram interpostos recursos de apelação nas três primeiras demandas, as quais foram julgadas por esta c. Segunda Câmara Cível, sendo as duas primeiras sob a relatoria do e. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama e a terceira sob a minha Relatoria.

Nesse passo,
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
vem arguindo nos referidos processos que todos deveriam ser julgados sob a mesma relatoria pois tramitaram em apenso na origem.

Apesar do esforço argumentativo da transportadora, verifica-se que as referidas demandas foram distribuídas neste Sodalício em momento diverso, sendo que as últimas duas foram distribuídas a esta c. Segunda Câmara Cível quando o e. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama - relator das primeiras - já não mais integrava o referido órgão colegiado, sendo, portanto, inviável a redistribuição ao referido Desembargador.

Assim, sendo respeitada a prevenção desta c. Segunda Câmara Cível inexiste prejuízo para as partes, conforme, inclusive, restou decidido no recente julgamento da apelação cível nº 0001483-11.2015.8.08.0012. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APENSAMENTO DE PROCESSOS CONEXOS. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E CELERIDADE PROCESSUAL. PEDIDO REJEITADO
. ACIDENTE DE TRÂNSITO. (...)
1) A ausência de apensamento de processos conexos, sem a demonstração de prejuízo concreto, não enseja nulidade nem suspensão do julgamento. 2) A prevenção do relator é respeitada quando este já tenha julgado apelação em processo conexo e receba o recurso primeiramente. 3) A nulidade processual só pode ser declarada quando comprovado o efetivo prejuízo ao direito de defesa ou ao exercício regular da atividade processual
. (...) (TJES; Apelação cível nº. 0001483-11.2015.8.08.0012; 2ª Câmara Cível; Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, data 07/10/2024)

Ademais, em situação similar a presente, no julgamento do Conflito de Competência nº 5010998-40.2023.8.08.0000, foi alcançada a mesma conclusão.

Portanto, não obstante ser recomendada a reunião de recursos oriundos de processos que tramitaram em apenso na origem para que se afaste o risco de decisões conflitantes, certo é que a referida observância não prevalece nas hipóteses em que há a remoção do então julgador prevento para Câmara diversa.

Sobre esse ponto, assevero que a distribuição do recurso, posteriormente à remoção do e. Des. José Paulo Nogueira da Gama, previne-se a Segunda Câmara Cível para julgamento, não se revelando possível a sua redistribuição para um membro que atualmente compõe a c. Primeira Câmara Cível.

Logo, inexiste a nulidade suscitada
.

Superado esse ponto, considerando a prejudicialidade dos apelos interpostos, procederei ao exame conjunto de toda a matéria devolvida à instância
ad Quem
.

Do evento danoso e da responsabilidade da empresa ré

Em evolução, acerca do acidente propriamente dito, importa analisar a responsabilidade da empresa ré
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
pelo evento danoso narrado, sendo certo que tanto a requerida quanto a seguradora litisdenunciada defendem em seus recursos a ausência de responsabilidade da viação ré.

Acerca da dinâmica do acidente, já tive a oportunidade de compor o julgamento dos recursos de apelação nº 0001483-11.2015.8.08.0012 e 0001270-49.2008.8.08.0012 como vogal, assim como dos recursos interpostos nos autos nº 0006390-05.2010.8.08.0012 como Relator, no qual restou reconhecida a prevalência da segunda perícia produzida pela Polícia Civil do Estado da Bahia que concluiu que a responsabilidade do acidente foi do ônibus conduzido pela transportadora. Vejamos:

CONCLUSÃO: Com base nos resultados dos exames, os Peritos
concluem como causa do acidente a conduta proibida do motorista do ônibus de placa MQM-0992, por conduzi-lo utilizando a contramão de direção, em trecho sinalizado por linhas duplas contínuas amarelas no centro da pista, vindo a interceptar a corrente de tráfego do Ford Fiesta de placa JOK-7608, dando origem ao evento
, apesar das ações evasivas defeituosas efetuadas pelo dito condutor, através da mudança na direção do veículo à esquerda e do acionamento do respectivo sistema de freio, já na área de não escape, advindo, daí, a sua percepção retardada.

Portanto, ao analisar as provas produzidas na presente demanda, não vejo como me dissociar do desfecho dos julgamentos anteriores.

A propósito, cito o excerto do voto condutor do acórdão proferido nos autos nº 0001483-11.2015.8.08.0012:

“Todavia, existem elementos nos autos que não deixam dúvidas quanto à prevalência da segunda perícia.

A princípio, o simples fato de ter sido realizada uma nova diligência de tal natureza já indica a incorreção do primeiro ato, eis que, caso esse fosse irretocável, não teria sido repetido.

Em segundo lugar, muito embora este processo não seja o cenário devido para análise de questões criminais ou administrativas, notadamente em virtude da independência das esferas, negar o peso de algumas circunstâncias que permeiam o caso seria violar o art. 8º do CPC, sobretudo no que concerne ao juízo de razoabilidade.

Ao que se vê, os peritos responsáveis pela elaboração do primeiro laudo responderam por processo administrativo disciplinar para investigar suas condutas, ante a alegação de imprecisão técnica. Em tal processo, de fato, apesar de não ter sido comprovada a infração dos profissionais, também não foram materialmente absolvidos os investigados, mas sim constatada a prescrição da pretensão punitiva, vide decisão à fl. 976 do processo em apenso.

Nesse particular, impende ainda ressaltar que, conforme relatório confeccionado por autoridade de polícia que acompanhou o caso, colacionado às fls. 373/378, os peritos Paulo Roberto Libório Teixeira Viana e Robson Lincoln Farias Antunes foram indiciados pela prática dos crimes previstos nos arts. 317 e 319 do Código Penal brasileiro, não se tendo notícia do desfecho de tal situação.

Saliento que vários dos documentos coligidos ao caderno processual demonstram que o perito Paulo Roberto, antes mesmo da realização da primeira perícia, havia elaborado um laudo pericial, porém nenhum de seus colegas aceitou subscrever tal documento como perito revisor, pelas mais variadas razões, mas principalmente porque há relatos de que o expert explicitou suas constatações na mídia de maneira prematura.

Nesse contexto, tendo em conta que toda lide apresentada ao Judiciário deve ser devida e suficientemente solucionada, e que isso deve ocorrer da maneira mais justa possível, não obstante o grau de complexidade do caso concreto, entendo ser prudente e razoável, do ponto de vista da racionalidade, privilegiar as conclusões exaradas no segundo exame pericial, sublinhando que a valoração das provas existentes no conjunto probatório traduz encargo atribuído ao julgador, seu natural destinatário, com arrimo no art. 371 do CPC
.”

Na hipótese vertente, adotando-se a conclusão da segunda perícia, entendo que agiu com acerto o julgador singular ao reconhecer a culpabilidade do motorista do ônibus, pois
restou evidenciado que a conduta do condutor do coletivo foi imprudente, uma vez que invadiu a contramão de direção e colidiu com o veículo conduzido pela filha dos requerentes
.

Nesse contexto, verificou-se, a partir da prova pericial, que as únicas marcas de frenagem, sulcos e ranhuras presentes na via estavam localizadas exclusivamente na faixa de rolamento onde trafegava o automóvel da filha dos requerentes. Tal circunstância confirma, de forma inequívoca, que a invasão da contramão foi perpetrada pelo ônibus, configurando a culpa do seu condutor pelo evento danoso.

A referida, conclusão, inclusive restou devidamente esclarecida também pela magistrada singular:

“Dessa feita, percebe-se que a provável dinâmica do acidente foi a seguinte: o veículo Ford Fiesta realizou uma manobra invadindo a contramão de uma via adjacente, porém foi capaz de retornar a sua pista devida de rolamento, ocasião em que foi abalroado pelo ônibus da Requerida que, para tanto, invadiu a contramão.

Ou seja, mesmo que os fatos tenham sido antecedidos por uma manobra descuidada da condutora do carro menor, a conduta determinante para o acidente, aquela que deu causa ao choque, foi, em verdade, a imprudência do motorista do ônibus, que não cuidou por se manter em sua pista, razão pela qual reputo esse o culpado pelo ocorrido.”

A propósito, cito a ementa dos julgados proferidos por esta c. Câmara Julgadora referente ao mesmo sinistro:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS E VEÍCULO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DA VIAÇÃO
. MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. LIDE SECUNDÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR SEGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA TRANSPORTADORA DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos morais e materiais proposta pelos genitores condutora do automóvel em razão de um acidente de trânsito ocorrido em 05/01/2008, na BR 415, Itabuna/BA, envolvendo um ônibus da transporta e um veículo Ford Fiesta, resultando na morte de quatro pessoas, entre elas a filha dos autores. A transportadora denunciou a lide à seguradora. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido principal e a lide secundária, fixando o valor de R$43.250,00 para cada autor a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar eventual inovação recursal por parte da seguradora; (ii) examinar a culpabilidade do acidente; (iii) definir se o valor fixado para os danos morais deve ser majorado ou reduzido; (iv) determinar se os juros de mora incidem sobre a condenação da seguradora a partir da citação; e (v) verificar se a atualização monetária da condenação deve seguir a taxa SELIC ou outro índice.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À parte não é dado inovar na seara recursal com relação às teses deduzidas em contestação, motivo pelo qual não deve ser conhecido o apelo no que se refere à tese de necessidade de dedução do montante pago decorrente do mesmo sinistro diante do julgamento das ações ajuizadas por outras vítimas do acidente. Preliminar de inovação recursal acolhida.
4. A segunda perícia realizada pela Polícia Civil da Bahia conclui que a responsabilidade pelo acidente é do motorista do ônibus da Viação Águia Branca, que trafegava na contramão.
5. O método bifásico para fixação de danos morais, conforme a jurisprudência do STJ, justifica a majoração da indenização para R$93.250,00, alinhando o montante aos precedentes em casos de acidentes fatais. 6. Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, até o julgamento, quando então passa a incidir a taxa SELIC. 7. A seguradora denunciada é responsável pelo pagamento dos juros de mora a partir da citação, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da parte autora provido em parte. Recurso da transportadora desprovido. Recurso da seguradora parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Tese de julgamento: 9. A responsabilidade pelo acidente recai sobre a Viação Águia Branca, que deve indenizar os autores pelos danos morais, majorados para R$93.250,00. 10. Os juros de mora incidem desde o evento danoso até o julgamento, sendo substituídos pela taxa SELIC a partir desta data. 11. A seguradora denunciada responde pelos juros de mora a partir da citação. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Trânsito Brasileiro, art. 186, I; CPC/2015, art. 85; STJ, Súmula 54, Súmula 246. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.069.971/RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 08/04/2024; TJES, Apelação Cível n. 0001483-11.2015.8.08.0012, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 07/10/2024. (TJES; Apelação cível nº. 0006390-05.2010.8.08.0012; 2ª Câmara Cível; Rel. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, data 17/02/2025)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE APENSAMENTO DE PROCESSOS CONEXOS. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E CELERIDADE PROCESSUAL. PEDIDO REJEITADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E VEÍCULOS DE PASSEIO. LAUDO PERICIAL. PARCIALIDADE DO PERITO. ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO CONGRUENTE COM PARECER TÉCNICO UNILATERAL. CONCLUSÃO PELA CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(...)

4)
Extrai-se dos art. 186 e 927 do Código Civil serem pressupostos da responsabilidade subjetiva “...a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...] o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sergio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41).
5) As fartas provas demonstram que as evidências de frenagem, sulcos e ranhuras no pavimento asfáltico se encontram apenas na porção correspondente à pista de rolamento por onde trafegava o veículo de passeio. 6) As informações contidas no primeiro laudo pericial devem ser analisadas com as devidas reservas, considerando, sobretudo, os indícios de imparcialidade dos peritos subscritores. 7) Com efeito, ainda que se conclua que o ônibus não trafegava em velocidade acima do limite legal para a via, depreende-se que, por transitar pela contramão de direção, vindo a colher o veículo da apelada, infringiu a norma disposta no inciso I do art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro.

8)
Como a vítima não agiu de forma determinante ou concorreu para o acidente, não é possível atribuir a ela nenhum grau de culpa pelo evento danoso.
9)
Estabelecido o nexo causal entre o comportamento do condutor da apelada e o trágico resultado, conclui-se que o apelo não reúne condições de provimento, devendo ser confirmada integralmente a r. sentença.

Primeiro recurso desprovido. (...) (TJES; Apelação cível nº. 0001483-11.2015.8.08.0012; 2ª Câmara Cível; Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, data 07/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E VEÍCULO DE PASSEIO. LAUDO PERICIAL. PARCIALIDADE DO PERITO. ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO CONGRUENTE COM PARECER TÉCNICO UNILATERAL. CONCLUSÃO PELA CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1)
A sentença recorrida atribuiu maior valor probante à segunda perícia, considerando as imprecisões e inconsistências da primeira avaliação, bem como a suspeita de parcialidade dos agentes policiais. 2) Extrai-se dos art. 186 e 927 do Código Civil serem pressupostos da responsabilidade subjetiva “...a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária [...] o dolo ou a culpa; e, ainda, [...] o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sergio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41). 3) As fartas provas demonstram que as evidências de frenagem, sulcos e ranhuras no pavimento asfáltico encontram-se apenas na porção correspondente à pista de rolamento por onde trafegava o veículo de passeio. 4) As informações contidas no primeiro laudo pericial devem ser analisadas com as devidas reservas, considerando, sobretudo, os indícios de imparcialidade dos peritos subscritores. 5) Com efeito, ainda que se conclua que o ônibus não trafegava em velocidade acima do limite legal para a via, depreende-se que, por transitar pela contramão de direção, vindo a colher o veículo da apelada, infringiu a norma disposta no inciso I do art. 186 do Código de Trânsito Brasileiro.
6) Como a vítima não agiu de forma determinante ou concorreu para o acidente, não é possível atribuir a ela nenhum grau de culpa pelo evento danoso. 7) Estabelecido o nexo causal entre o comportamento do condutor da apelada e o trágico resultado, conclui-se que o apelo não reúne condições de provimento, devendo ser confirmada integralmente a r. sentença. 8) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apelação cível nº, 0001270-49.2008.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, data 28/03/2024)

Dessarte, considerando que, no caso em apreço, restou evidenciada a culpabilidade da requerida, demonstrado o dano suportado pela vítima e o nexo de causalidade que os vincula, exsurge o dever de indenizar.

Da indenização por danos morais

De acordo com a tese sedimentada pelo c. STJ, o
quantum
indenizatório deve ser arbitrado a partir da aplicação do critério bifásico, senão vejamos:

[...] 2.
O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 3. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 4. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.
[...] (STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

No caso, a requerida e a litisdenunciada pretendem a redução do montante fixado na sentença.

Em situações semelhantes, envolvendo o falecimento de filhos por acidente automobilístico, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando parâmetros que ultrapassam o valor fixado na sentença. Vejamos o recente julgado:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRANSPORTE DE ÔNIBUS COLETIVO, COM RESULTADO MORTE DO PASSAGEIRO. DANOS MORAIS AOS FILHOS E À VIÚVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais, desde que arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2.
No caso, o valor da indenização por danos morais, estabelecido em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para cada autor, não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em que houve a morte do pai/marido, que fora vítima de acidente em transporte coletivo de ônibus provocado por prestador de serviço da demandada
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.069.971/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Assim, diante do não conhecimento do recurso da parte autora que pretendia a majoração do
quantum
, entendo que o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para a genitora e R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada dos irmãos da vítima mostram-se adequados para as circunstâncias do caso.

Da lide secundária

Diante do reconhecimento da inovação recursal por parte da seguradora, resta examinar se não incidem juros de mora sobre a condenação na lide secundária e a forma da atualização da condenação da seguradora deve utilizar a taxa SELIC.

Com relação ao primeiro ponto,
“
segundo o recente entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção, a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado
” (AgInt no AREsp n. 1.214.878/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 22/8/2018.).

No mesmo sentido, cito o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APÓLICE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
TERMO INICIAL DOS JUROS MORA. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
5. Segundo a jurisprudência do STJ, "nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto tratar-se de eventual ilícito contratual"
(AgInt no REsp n. 1.669.669/SC, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018). (...) (AgInt no REsp n. 1.710.421/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

No que se refere a forma de atualização, é cediço que “
os juros referidos pelo art. 406 do CC/02 não correspondem à Taxa SELIC, mas sim, àqueles de 1% ao mês, previstos no art. 161, § 1º, do CTN.
” (REsp n. 1.943.335/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.).

Adotando igual orientação, cito o seguinte julgado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO – CONFISSÃO – SENTENÇA ULTRA PETITA – OCORRÊNCIA – LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AO VALOR PLEITEADO NA INICIAL –
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA
– LIMITAÇÃO AO VALOR PREVISTO NA APÓLICE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PERCENTUAL ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – BASE DE CÁLCULO ALTERADA PARA QUE CONSTE O VALOR DA CONDENAÇÃO –
JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
– LIDE PRINCIPAL – APLICAÇÃO DA SELIC DESDE O EVENTO DANOSO –
LIDE SECUNDÁRIA – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DESDE A CONTRATAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
– RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1(...) 6. Por fim, há necessidade de modificação, de ofício, do capítulo decisório que fixou os juros e atualização monetária do valor a ser pago a título de indenização, mormente porque a sentença recorrida não apreciou separadamente as lides principal e secundária. 7. Quanto à lide principal, instaurada entre o autor e o requerido Dyonatan Giovanelli, por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos materiais deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso (27/03/2011), nos termos do art. 398 do CC/02 e Súmulas nº 43 e 54 do STJ, exclusivamente com base na taxa SELIC. 8.
De outra banda, quanto à lide secundária instaurada entre o requerido/denunciante e a seguradora/denunciada, os juros de mora de 1% ao mês (art. 406, Código Civil) devem incidir a partir da citação da seguradora (AgRg no AREsp 567.856/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 17/11/2015)
. A atualização monetária deverá ocorrer pelo índice da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, a partir da contratação até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula 632 do STJ. 9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES; Apelação Cível nº 0013830-46.2011.8.08.0035; 3ª Câmara Cível, Rel. Sergio Ricardo de Souza; data 01/02/2024)

DO DISPOSITIVO

Ante todo o exposto:

i)

CONHEÇO EM PARTE
do apelo manejado por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

ii)

CONHEÇO
da apelação interposta por
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

iii)

NÃO CONHEÇO
da apelação interposta por
MARIAMÉLIA PRATES ALPOIM ANDRADE, MARCOS WAGNER PRATES ALPOIM ANDRADE E CARLOS ALEXANDRE PRATES ALPOIM ANDRADE
.

Diante do desprovimento e não conhecimento dos recursos
,
majoro a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido, devendo ser observado que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/04/2025 às 14:43:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56553216042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004778-90.2014.8.08.0012

APELANTES/APELADOS: MARIAMÉLIA PRATES ALPOIM ANDRADE E OUTROS

APELADOS/APELANTES: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A., COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por Mariamélia Prates Alpoim Andrade, Marcos Wagner Prates Alpoim Andrade, e Carlos Alexandre Prates Alpoim Andrade, por Viação Águia Branca S.A. e por Companhia de Seguros Aliança da Bahia em face da sentença de fls. 774/782-verso, integrada às fls. 803/804, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelas pessoas físicas em face da transportadora, que denunciou a lide à seguradora, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na lide principal e julgou procedente o pedido da lide secundária.

O Eminente Relator não conheceu do recurso interposto por Mariamélia Prates Alpoim Andrade, Marcos Wagner Prates Alpoim Andrade, e Carlos Alexandre Prates Alpoim Andrade, em razão da sua apresentação intempestiva; conheceu parcialmente do recurso da Companhia de Seguros Aliança da Bahia, em razão da inovação recursal quanto à questão relacionada à possibilidade de dedução de valores pagos em outras ações decorrentes do mesmo sinistro, matéria não suscitada em contestação.

Negou provimento aos recursos da Viação Águia Branca S.A. e Companhia de Seguros Aliança da Bahia, mantendo a condenação com base na segunda perícia oficial produzida pela Polícia Civil da Bahia, a qual concluiu pela culpa exclusiva do motorista do ônibus, que trafegava pela contramão em violação à sinalização de trânsito, restando evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta do condutor e o acidente que resultou na morte da filha dos autores.

Manteve o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a genitora e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos irmãos da vítima, entendendo-o adequado segundo o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. E ao decidir a lide secundária, reafirmou a obrigação da seguradora quanto aos juros de mora a partir da citação, além da correção monetária com base no índice da CGJ/ES desde a contratação da apólice, afastando a aplicação da taxa SELIC.

O Desembargador Fábio Brasil Nery acompanhou o voto proferido pela Eminente Relatora.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto para a continuação do julgamento.

A prova reunida demonstrou que a conduta adotada pelo motorista preposto da Águia Branca S.A. provocou o trágico acidente automobilístico ocorrido em 05 de janeiro de 2008, na BR-415, em Itabuna/BA, envolvendo o ônibus de placa MQM-0992, de sua propriedade, e o veículo Ford Fiesta, placa JOK-7608, conduzido pela filha dos autores, resultando na morte de todos os ocupantes do automóvel.

E conforme a segunda perícia técnica oficial elaborada pela Polícia Civil do Estado da Bahia, considerada mais completa, precisa e isenta, especialmente diante das graves inconsistências do primeiro laudo técnico, as marcas de frenagem foram encontradas apenas na pista de rolamento do automóvel da vítima, indicando de modo inequívoco que o coletivo invadiu a contramão de direção, provocando a colisão fatal.

Provada, portanto, a culpa exclusiva do preposto da transportadora pelo acidente, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

E os valores das indenizações por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a genitora e R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada dos irmãos da vítima mostram-se adequados para as circunstâncias do caso e estão em conformidade com os parâmetros indenizatórios fixados em processos semelhantes submetidos a este Tribunal de Justiça.

Esclareça-se, por fim, que segundo o entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção dop STJ, a seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora, em virtude da denunciação à lide, adotando-se como termo inicial dos juros a data da citação da seguradora como litisdenunciada na ação proposta pela vítima em desfavor do segurado (STJ - AgInt no AREsp n. 1.214.878/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 22/8/2018).

E no que se refere a forma de atualização “
os juros referidos pelo art. 406 do CC/02 não correspondem à Taxa SELIC, mas sim, àqueles de 1% ao mês, previstos no art. 161, § 1º, do CTN.
” (STJ - REsp n. 1.943.335/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.).

Por estas razões, assim como o Eminente Relator, (i) conheço em parte do recurso de Companhia de Seguros Aliança da Bahia e, na parte em que conhecida, a ele nego provimento; e (ii) conheço e nego provimento ao apelo da Viação Águia Branca S.A.; (iii) não conhecer do recurso interposto pelos autores.

Em consequência do desprovimento e do não conhecimento dos recursos, majoro a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido (§ 11°, do art. 85 do CPC), verba cuja exigibilidade permanece suspensa em relação aos autores da ação, eis que beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Acompanho o E. Relator para (i) conhecer em parte o recurso e, nessa extensão, negar provimento ao recurso interposto pela Companhia de Seguros Aliança da Bahia; (ii) conhecer e negar provimento ao apelo da VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A; e não conhecer do recurso interposto pelos autores.